Tribunal: TJMT
Processo: 1007463-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEJALMA FARIA DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1000992-39.2020.8.11.0008, ajuizada por LUIS GRASSI, deferiu o pedido liminar de proteção possessória.
Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o agravado não demonstrou o exercício da posse sobre a área litigiosa, de modo que, inexistindo a alegada posse, sequer subsistiria o interesse de agir da parte autora.
Sustenta, ainda, que a decisão tomou por base apenas provas unilaterais produzidas pelo agravado, as quais não são aptas a comprovar os fatos alegados nos autos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055)
Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, apesar da potencial urgência, não se extrai das razões recursais qualquer argumento que convença da probabilidade do direito invocado. Muito pelo contrário, pelo que dos autos consta, foi o agravado quem demonstrou, por extensa prova documental, tanto exercício pretérito da posse quanto as ameaças praticadas pelos invasores da área, dentre os quais se inclui o agravante, que, por sua vez, não traçou sequer uma linha argumentativa acerca do próprio exercício de posse na área litigiosa.
Assim, sem mais delongas, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Ao ensejo, defiro a isenção do preparo do recurso, bem como, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração, no id n. 126772676.
Cumpra-se.